Tribunal: TJMT
Processo: 1017774-72.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017774-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDSON CROCHIQUIA FILHO - CPF: 253.896.698-19 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais. Tutela de Urgência que Determina a Limpeza e Manutenção de Rede Elétrica em Imóvel Rural. Preenchidos Requisitos do Artigo 300 do CPC. Dilação de Prazo para Execução Tutela de Urgência. Possibilidade.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica em virtude da decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar a realização de manutenção em rede elétrica localizada em área rural, incluindo limpeza de vegetação e substituição de postes inclinados, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos atendidos no caso em que há registros de falhas na infraestrutura elétrica, como postes inclinados e vegetação em contato com a rede, representando risco de instabilidade no fornecimento e sinistros.

4. A obrigação determinada não é impossível de ser cumprida e está compreendida no dever legal e contratual da concessionária de zelar pela adequada manutenção da rede.

5. Mantida a multa diária, a qual foi fixada em patamar compatível com a capacidade econômica da agravante e adequada ao fim coercitivo da medida.

6. No entanto, considerando a extensão aproximada de 20 km da área rural e a complexidade logística dos serviços, é razoável ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 90 dias, de forma a assegurar a efetividade da medida sem comprometer a qualidade do serviço.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A tutela de urgência deferida para que a concessionária realize limpeza e manutenção da rede elétrica se insere no âmbito de suas obrigações legais e contratuais. 2. A dilação de prazo para cumprimento de obrigação imposta em tutela de urgência é admissível quando justificada pela complexidade e extensão do serviço a ser executado.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017774-72.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais n. 1000241-34.2025.8.11.0022 ajuizada por
Edson Crochiquia Filho
.

O Juiz de primeiro grau determinou que a Agravante proceda à manutenção e reparação da linha de transmissão de energia elétrica que passa pela propriedade do Agravado e o que mais for necessário para o eficiente fornecimento de energia, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

A Agravante alega que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência não estão comprovados.

Argumenta que a decisão impôs obrigação incerta e impossível de ser executada. Além disso, menciona que o prazo para cumprimento não é razoável diante da complexidade dos serviços solicitados.

Requer o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência.

Subsidiariamente, pugna pela reforma de maneira a tornar a obrigação certa e possível ou, ainda, pleiteia a dilação do prazo para 90 (noventa) dias para cumprimento da medida.

O efeito ativo foi deferido apenas para dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 90 (noventa) dias (Id. 290786871).

Contraminuta juntada no Id. 296495359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais, ajuizada por
Edson Crochiquia Filho
em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, na qual o requerente alegou ser usuário dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela Concessionária, por meio das Unidades Consumidoras n. 6/4024744-7 e n. 6/4015659-8, situadas na zona rural do Município de Pedra Preta/MT.

Relatou que a Concessionária tem prestado o serviço de forma deficiente, especialmente no que tange à manutenção da infraestrutura elétrica. Mencionou a existência de postes inclinados e acúmulo de vegetação sob a rede elétrica, o que teria ocasionado quedas de energia e risco de incêndio, inclusive com histórico de sinistros em propriedades vizinhas.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, que a Concessionária fosse compelida, no prazo de 48 horas, a realizar a limpeza da vegetação sob a linha de transmissão e o realinhamento ou substituição dos postes comprometidos.

O Juiz de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e determinou que a Concessionária realizasse a manutenção e reparação da rede elétrica, procedesse a limpeza e reparados na linha de transmissão, e o que mais fosse necessário ao eficiente fornecimento de energia elétrica e evitar riscos de incêndios, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena da mencionada multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em razão dessa decisão, a Concessionária interpôs este Recurso, no qual argumenta que o Agravado não demonstrou os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Alega que já cumpre as obrigações de limpeza e manutenção da linha de distribuição que atravessa as propriedades do Agravado e que, no ano de 2024 e 2025, promoveu diversas obras de melhoria. Neste ponto, defende que não se pode atribuir a responsabilidade a ela, quando o próprio Agravado não cumpre a sua obrigação.

Ressalta que a decisão impôs obrigação incerta e impossível de ser executada.

Além disso, menciona ser necessária a dilação do prazo para cumprimento, diante da extensão da área rural afetada (aproximadamente 20 km) e da complexidade dos serviços requeridos.

O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela provisória de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, os elementos dos autos evidenciam, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações do Agravado. Há falhas concretas na infraestrutura elétrica que passa pela sua propriedade, notadamente no que se refere à presença de vegetação em contato com a rede e postes visivelmente inclinados, o que, além de instabilidade no fornecimento de energia, representa risco iminente de sinistros, como incêndios.

Portanto, não se trata de decisão genérica, mas sim congruente com os pedidos formulados e proporcional à necessidade de preservação do serviço público essencial e da integridade patrimonial e física do consumidor.

A Agravante, embora afirme que realiza manutenções regulares, não trouxe prova inequívoca de que tenha, de fato, solucionado os problemas na propriedade do Agravado. Ressalto que a obrigação imposta pelo Juiz singular não extrapola as atribuições típicas da concessionária de energia elétrica.

Em relação à multa diária, o valor fixado pelo Juiz singular mostra-se adequado como instrumento de coerção, diante da capacidade econômica da Agravante e da urgência e relevância da prestação imposta.

No entanto, reconheço que o prazo de 60 (sessenta) dias fixado inicialmente mostra-se exíguo, ante a extensão da rede rural afetada e a complexidade logística envolvida, sendo razoável sua ampliação para 90 (noventa) dias, a fim de assegurar o cumprimento eficaz da medida, sem comprometer a qualidade do serviço e respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de 60 (sessenta) para 90 (noventa) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025